Tribunal: TCU
Processo: 003.642/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3259/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4939/2020-TCU-Segunda Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8, sem prejuízo de encaminhar os autos à SecexTCE, para as providências pertinentes, conforme instrução de peça 125, item 17.b; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1. Processo TC- Processo 003.642/2014-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Alfredo Macedo Gomes (XXX.720.744-XX); Anisio Brasileiro de Freitas Dourado (XXX.044.234-XX); Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08). 1.2. Interessado: Biosystems Ne Comércio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda (02.073.137/0001-00). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Alexandre Carneiro Gomes (OAB/PE 18.624) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.